Tribunal: TJMT
Processo: 1041177-35.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041177-35.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIA CRISTINA GONCALVES - CPF: 023.566.311-51 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
,
determinou a suspensão do feito sob fundamento de que a controvérsia estaria abrangida pelo Tema 1.264 do STJ, que trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita. A apelante sustenta que a demanda não versa sobre renegociação de dívida prescrita, mas sobre inscrição indevida em cadastro restritivo após o prazo de cinco anos, conduta vedada pela Súmula 323 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação interposto contra decisão
interlocutória que determinou a suspensão do processo com fundamento em afetação de tema repetitivo no STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 1.015, o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, sendo inaplicável a interposição de apelação contra decisão que não encerra a fase cognitiva do processo.

A decisão que determina a suspensão do processo por força de afetação de recurso repetitivo não possui natureza de sentença e, portanto, não desafia apelação.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, hipótese verificada no caso concreto.

O vício de inadequação da via recursal não é passível de regularização, tratando-se de erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória que determina a suspensão do processo em razão de afetação de tema repetitivo no STJ deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível a interposição de apelação.

O erro na escolha da via recursal, quando manifestamente inadmissível, configura vício insanável e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, III; 1.015; 1.036. Regimento Interno do TJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 323; STJ, Tema Repetitivo nº 1.264.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
CELIA CRISTINA GONÇALVES

cont
ra

decisão
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
ajuizada
em face de
BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO
,
determinou a suspensão do processo, entendendo que a matéria discutida estaria inserida no Tema 1.264 do STJ,
que trata da definição acerca da possibilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita, inclusive mediante inscrição do nome do devedor em plataformas de negociação de débitos.

Contra essa decisão, a apelante
opôs embargos de declaração, alegando contradição e afirmando que o caso envolve negativação em cadastro restritivo após o prazo de cinco anos, matéria já pacificada na Súmula 323 do STJ, e não renegociação de dívida prescrita ou inscrição em plataformas de acordo. Os
aclaratórios
, contudo, foram rejeitados.

Inconformada,
a autora
interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese, que o SCR/
BACEN
não se trata de plataforma de renegociação de dívidas, mas sim de cadastro restritivo
.

Afirma
que o objeto da demanda está dissociado do Tema 1.264
, bem como
que a manutenção de anotação prescrita viola a Súmula 323 do STJ
.

Além disso, salienta
que há precedentes, inclusive deste Tribunal, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento de ações dessa natureza.

Com essas considerações, r
equer

a reforma da decisão para afastar a suspensão processual e determinar o regular andamento do feito.

Contrarrazões ao ID. 326026365.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CELIA CRISTINA GONÇALVES

ajuizou
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais

contra o

BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO
, requerendo a declaração da
inexigibilidade
da dívida
no importe de R$ 2.006,66 (dois mil, seis reais e sessenta e seis centavos)
, bem como o pagamento de danos morais em razão da
manutenção da inscrição do débito
de forma
arbitrária e ilegal
em sistema de negativação
, visto que o débito teria vencido em prazo superior a 05 (cinco) anos.

Após a apresentação de contestação e impugnação à contestação, o Magistrado de origem proferiu
decisão

determin
ando
a suspensão do processo, entendendo que a matéria discutida estaria inserida no Tema 1.264 do ST
J.

Eis o teor da decisão combatida:

“
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou o julgamento dos Recursos Especiais 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC), com o objetivo de “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de
débitos” (Tema 1264).Nessa oportunidade, o STJ determinou a suspensão de todos os processos que tratem da mesma matéria até o julgamento definitivo do referido tema.

Diante disso, reconhecendo que o presente processo versa sobre matéria incluída no Tema 1264, determino a suspensão desta ação até o julgamento final do tema pelo STJ ou deliberação em sentido contrário pela Corte Superior.

Intimem-se e cumpra-se.
”

Contra essa decisão, a apelante
opôs embargos de declaração, alegando contradição e afirmando que o caso envolve negativação em cadastro restritivo após o prazo de cinco anos, matéria já pacificada na Súmula 323 do STJ, e não renegociação de dívida prescrita ou inscrição em plataformas de acordo.

Os
aclaratórios
, contudo, foram rejeitados.

Sem delongas, vislumbra-se que o presente recurso
não merece ser conhecido.

Isso porque a decisão impugnada
não possui natureza de sentença, razão pela qual não comporta recurso de Apelação, mas sim Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Trata-se de decisão interlocutória que apenas determinou a suspensão do processo, sem apreciar o mérito da causa ou extinguir o feito, total ou parcialmente.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua
manifesta inadmissibilidade
, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Dessa forma, a apresentação de recurso de apelação para impugnar a decisão retromencionada configura
erro grosseiro
e, consequentemente, não reúne condições para superar a barreira da admissibilidade, diante da
inadequação da via eleita
.

Ressalto, por oportuno, que seria
inócuo
conceder a
a
pelante qualquer prazo para manifestação para regularizar o vício, tal
como
dispõe o parágrafo único do art. 932 do CPC, uma vez que se trata de vício insanável.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, III, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025